Tribunal: TJES
Processo: 5016287-44.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016287-44.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: GUTEMBERG PIRES NOVAIS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5016287-44.2025.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA

RECORRIDA: GUTEMBERG PIRES NOVAIS

JUÍZO DE ORIGEM: CARIACICA - 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
em face da sentença de ID
16865615
que julgou
procedentes
os pedidos de obrigação de fazer (remoção de perfil) e indenização por danos morais.

Em breve relato dos fatos, o autor, advogado atuante, narra que terceiros
criaram um perfil falso no aplicativo WhatsApp (vinculado ao número +55 27 3190-1244), utilizando indevidamente sua imagem e nome para contatar seus clientes e solicitar transferências bancárias fraudulentas. Afirma que, mesmo após denúncias na plataforma e registro de boletim de ocorrência, o perfil permaneceu ativo, causando-lhe prejuízos à imagem profissional e transtornos.

A sentença de origem confirmou a tutela de urgência (obrigação de excluir o perfil), condenou a ré ao pagamento de multa consolidada de
R$ 5.000,00
pelo descumprimento da liminar e fixou indenização por danos morais no valor de
R$ 2.000,00
.

Inconformada, a ré recorreu (ID 16865616), suscitando preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, alega culpa exclusiva de terceiro, impossibilidade de cumprimento da obrigação, inexistência de danos morais e desproporcionalidade das
astreintes
e do valor indenizatório.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pela Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

De início, rejeito a preliminar de
ilegitimidade passiva
arguida pela Recorrente, uma vez que ela integra o mesmo grupo econômico da empresa WhatsApp LLC (Grupo Meta) e pela Teoria da Aparência e à luz do Código de Defesa do Consumidor, a empresa que explora a marca e aufere lucros no mercado nacional responde
solidariamente
pelos vícios e falhas do serviço, não sendo razoável impor ao consumidor o ônus de litigar contra pessoa jurídica sediada no exterior.

No mérito,
convém salientar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, em especial a responsabilidade
objetiva
do fornecedor (art. 14).

Partindo dessa premissa, ao compulsar os autos, restou comprovada a falha na prestação do serviço, consubstanciada na facilidade com que terceiros criaram perfil falso
(fake)
utilizando dados do autor e,
principalmente, na ineficiência da ré em remover a conta fraudulenta após denúncias e ordem judicial.

Notadamente no contexto apresentado
– em que a empresa foi rapidamente notificada do ocorrido e se omitiu –
a fraude praticada por terceiros deve constituir
fortuito interno
, inerente ao risco da atividade digital, não rompendo o nexo causal (Súmula 479 do STJ aplicada por analogia).

Quanto à
multa cominatória (astreintes),
a manutenção da condenação em
R$ 5.000,00
é medida de rigor, pois Recorrente, mesmo intimada, descumpriu a ordem liminar de remoção do perfil em 48 horas, permitindo que a fraude continuasse ativa por meses (de junho a setembro/2025).

No tocante aos
danos morais
, a situação vivenciada pelo autor
– advogado que teve sua credibilidade profissional utilizada para tentativas de estelionato contra clientes –
ultrapassa o mero aborrecimento, de modo que a angústia, a exposição vexatória e a perda de tempo útil na tentativa de solucionar o problema configuram o dever de indenizar.

Por fim, o
quantum
fixado na origem,
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução, pois, além de reparar o lesado, possui caráter pedagógico-punitivo para desestimular a conduta negligente da ré, que demonstrou total descaso ao manter o perfil ativo mesmo após ciência inequívoca da fraude.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais (já recolhidas) e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)